Tribunal: TJMT
Processo: 1026909-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. OCULTAÇÕES DE CADÁVER. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE. 1. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. FRAÇÃO INFERIOR APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 2. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES CONFIGURADO. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS. 3. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
1. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ao ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa o magistrado deve reduzir a pena-base em 1/6 (um sexto), podendo somente podendo diminui-la em fração superior, se houver fundamentação concreta.
2. Inviável o reconhecimento do crime continuado quando ficar constatado que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos.
3. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026909-79.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE - CPF: 064.428.731-45 (REQUERENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 051.457.821-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA - CPF: 051.238.541-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. OCULTAÇÕES DE CADÁVER. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
IRRESIGNAÇÃO DO
RE
QUERENTE
. 1. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
(UM
SEXTO
)
EM RAZÃO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA
. FRAÇÃO INFERIOR APLICADA

SEM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.

2.
RECONHECIMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES CONFIGURADO. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS.

3.
REVISÃO CRIMINAL
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

1.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

ao ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa
o magistrado deve
reduzir a
pena
-base

em
1/6 (um sexto)
,
podendo
somente podendo diminui-la
em fração
superior,
se houver
fundamentação concreta.

2.

I
nviável o reconhecimento do crime continuado
quando
ficar
constatado que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos
.

3.
Revisão criminal julgada
parcialmente
procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Henrique Gabriel
d
e Andrade
,
com fundamento no art. 621,
I, do Código de Processo Penal,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis/MT
, nos autos da Ação Penal n.
06499-63.2016.8.11.0064
, condenando-o pela prática do
s
delito
s

previstos no art.
121, § 2o, II e IV, do

Código Penal (vítima Alan) e do art
.
121, § 2o, IV e V (vítima João Batista) e do art
.
211, por

duas vezes, do Código Penal, c/c art
.
14 da Lei n. 10.826/03
, à pena de
37 (trinta) e 7 (sete) anos reclusão, em regime inicial fechado
;
bem como ao pagamento de
120
dias-multa,
à

razão
1/30
(um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O
édito condenatório foi
reformado
pelo acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
deu parcial
provimento ao
Recurso de Apelação n
.
0006499-63.2016.8.11.0064

,
para extirpar a

valoração negativa
da
conduta social e
da
personalidade do
requerente,
reajust
ando

sua
pena
para

35 (
trinta e

cinco
)
anos e
6

(
seis
)
meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado
; bem como
ao

pagamento de
90 (
noventa
)
dias-multa, na fração de
1/30 (
um trigésimo
)
do salário mínimo vigente à época

dos fatos.
Entretanto, no
s
istema considerou a pena de 34 (trinta e quatro) anos, tendo em vista o erro material constante no dispositivo do acórdão
condenatório
.

O requerente
, na peça
encontradiça
ID
190424651
,
postul
a

a incidência
da fração

de 1/6
(um sexto)
de redução para a atenuante reconhecida, readequando-se
sua

pena
final.

Além disso, pugna
“
seja reconhecida continuidade delitiva entre os dois crimes de homicídio, pelos quais o
revisionando
foi condenado, aplicando-se a fração de 1/2 à maior reprimenda fixada (14 anos e 02 meses de reclusão), em razão de possuir circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria)”

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
196646694
, manifest
a
-se pela
“
parcial procedência para reconhecer a

incidência da fração redutora paradigma de 1/6 (um sexto) sobre a circunstância

atenuante da menoridade, preservado os demais cálculos dosimétricos
”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se registrar que, a revisão criminal, por ser uma
ação de natureza autônoma
, de índole constitucional, que visa à desconstituição da coisa julgada somente é cabível, nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Destacamos

Conforme consta do relatório, o requerente foi condenado
à pena de 35 (
trinta e

cinco
)
anos e
6

(
seis
)
meses de reclusão, a ser cumprida, em regime

inicialmente
fechado
;
e ao

pagamento de noventa 90
(noventa)
dias-multa, na fração de um
1/30
(um

trigésimo
)
do
salário mínimo
vigente à época

dos fatos
,
pugnando
p
ela aplicação da fração 1/6
(um sexto)
em razão da atenuante da menoridade relativa, argumentando que o
juízo de primeiro grau
aplicou fração menor sem justificar
o motivo.

O pleito
merece acolhimento.

Na
sentença condenatória
, prolatada no dia

18 de outubro de 2019
,

em relação à
dosimetria
da pena
aplicada ao

requerente, assim

foi
assentado:

[...]
3.1. Dosimetria da pena para o crime de homicídio da vítima Alan.

A culpabilidade do acusado é reprovável, posto que é indiscutível que ocorreu a premeditação, com elaboração da forma do crime e acerto entre os comparsas, portanto majoro a pena em 01 (um) ano. Os antecedentes criminais são desfavoráveis, porém a condenação é posterior a data do presente fato, mas temos ainda que os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente declara que, apesar de duas prisões por porte ilegal de armas e uma por assalto, voltou a adquirir armas, demonstrando assim que não tem apreço algum pelas normas da sociedade. Logo majoro a pena em 04 (quatro) meses. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que o réu agia

por

dissimulação, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento. Os motivos do delito são per si reprováveis. pois o réu agiu para punir a vítima em decorrência do perdimento de uma arma de fogo que fora emprestada para cometer crimes, promovendo assim
a execução como forma de punição exemplar. É sabido que os membros de facção Comando Vermelho que promovem a "disciplina" (nome dado aos mandates e executores de punições) ganham maior status na facção, logo aumento a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.
Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem agravantes. Ocorre que na época dos fatos o réu tinha apenas 18 (dezoito), logo atenuo a pena em 01 (um) ano.
Por outro lado, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de homicídio da vítima João Batista.

A culpabilidade do acusado é reprovável, posto que é indiscutível que ocorreu a premeditação, com elaboração da forma do crime e acerto entre os comparsas, portanto majoro a pena em 01 (um) ano. Os antecedentes criminais são
destavoraveis
, porém a condenação é posterior a data do presente fato, mas temos ainda que os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente declara que, apesar de duas prisões por porte ilegal de armas e uma por assalto. voltou a adquirir armas, demonstrando assim que não tem apreço algum pelas
normas da sociedade. Logo majoro a pena em 04 (quatro) meses. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que o réu agiu por dissimulação, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento. Os motivos do delito são per si reprováveis, pois o réu, juntamente com outros três homens, ou seja, covardemente mataram o adolescente para assegurar a ocultação do crime de homicídio promovido contra a vítima Alan, minimizando
totalmente a vida de um inocente, logo aumento a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou
conseqüências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal.

Todavia, foi semeando dor injusta e descabida a todos os seus familiares e queridos (fato que se aprecia nas muitas buscas dos familiares atrás da
vitima
, havendo farta prova neste sentir). Não se pode olvidar que foi injustamente morto um adolescente com apenas 17 anos, que estava a iniciar e conhecer a vida, frustrando todos seus sonhos e planos, logo acresço02(um)apena.

Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Inexistem agravantes. Ocorre que na época dos fatos o réu tinha apenas 18 (dezoito) anos, logo atenuo a pena em 01 (um) ano
. Por outro lado, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.
Assim, torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3.3. Dosimetria da pena para o crime de ocultação de cadáver da vítima Alan.

A culpabilidade do acusado, ao meu sentir, é de maior reprovação, posto que houve a premeditação do crime, sendo
elegido
local de
dificil
acesso, em época do ano que é sabidamente de maior humidade, de forma que impossibilitasse a localização do corpo. Assim, aumento a pena em 04 (quatro) meses. Os antecedentes criminais são desfavoráveis, porém a condenação é posterior a data do presente fato, mas temos ainda que os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente declara que, apesar de duas prisões por porte ilegal de armas e uma por assalto, voltou a adquirir armas, demonstrando assim que não tem apreço algum pelas normas da sociedade. Logo majoro a pena em 02 (dois) meses. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito deixou consequência, pois a não localização do corpo, além de não permitir a formal e necessária despedida dos familiares para poderem vivenciar o luto e, assim, tentar superar o ocorrido, permitiu ainda a promoção do crime de extorsão, que afligiu em muito os familiares. Logo, majoro a pena em 02 (dois) meses. A vítima que é a sociedade que em nada contribuiu para a conduta criminosa.
Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta)dias-multa.

Inexistem agravantes.
Ocorre que na época dos fatos o réu tinha apenas 18 (dezoito) anos, logo atenuo a pena em 08 (oito) meses
e
10 dias multas. Por outro lado, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta)dias multas
.

3.4. Dosimetria da pena para o crime de ocultação de cadáver da vítima João Batista.

A culpabilidade do acusado, ao meu sentir, é de maior reprovação, posto que houve a premeditação do crime, sendo
elegido
local de
dificil
acesso, em época do ano que é sabidamente de maior humidade, de
forma que impossibilitasse a localização do corpo. Assim, aumento a pena em 04 (quatro) meses. Os antecedentes criminais são desfavoráveis, porém a condenação é posterior a data do presente fato, mas temos ainda que os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente declara que, apesar de duas prisões por porte ilegal de armas e uma por assalto, voltou a adquirir armas, demonstrando assim que não tem apreço algum pelas normas da sociedade. Logo majoro a pena em 02 (dois) meses. Os motivos são normais ao tipo. As
cireunstâncias
do crime não merecem maior reprovação. O delito deixou consequência, pois a não localização do corpo, além de não permitir a formal e necessária despedida dos familiares para poderem vivenciar o luto e, assim, tentar superar o ocorrido, permitiu ainda a promoção do crime de extorsão, que afligiu em muito os familiares. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses. A vítima que é a sociedade que em nada contribuiu para a conduta criminosa.
Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano e 10(dez) meses de
reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.
Inexistem agravantes.
Ocorre que na época dos fatos o réu tinha apenas 18 (dezoito) anos, logo atenuo a pena em 08 (oito) meses e 10 dias multas. Por outro lado, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multas
.

3.5. Dosimetria da pena para o crime de porte de arma de fogo.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Os antecedentes criminais são desfavoráveis, porém a condenação é posterior a data do presente fato, mas temos ainda que os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, posto que o
reu
reconhecidamente declara que, apesar de duas prisões por portei legal de armas
e uma por assalto, voltou a adquirir armas, demonstrando assim que não tem apreço algum pelas normas da sociedade. Logo majoro a pena em 08 (oito) meses. Os motivos fogem
a
normalidade, vez que ao ser interrogado o réu afirmou que precisava estar armado para se defender de quem teria lhe machucado na realização de um crime anterior, sendo que o disparo promovido em seu desfavor fora promovido por policiais que estavam a tentar defender a vítima. Oras, o réu desejava estar armado para atacar os representantes da sociedade, em especial policiais. Logo aumento a pena em 06 (seis) meses. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito deixou consequência, pois a arma foi utilizada de forma covarde para a promoção de dois crimes de homicídio, logo agravo a pena em 06 (seis) meses. A
vitima
que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.
Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Inexistem agravantes.
Ocorre que na época dos fatos o réu tinha apenas 18 (dezoito) anos e confessou ser o proprietário de uma das armas, logo atenuo a pena em 10 (dez) meses e 20 dias multas. Por outro lado, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multas
.
[...]

A
qui neste Tribunal
de Justiça,
no
acórdão do
R
ecurso de
A
pelação

n. 0006499-63.2016.8.11.0064, julgado em
15.02.2022
,

a pena aplicada ao requerente

foi retificada nos seguintes termos:

[...]
Em que pese a condenação firmada em relação ao réu, a Defensoria Pública não recorre da autoria e da materialidade delitivas, todavia, prende-se à análise das circunstâncias judiciais ao seguinte argumento:

i) em relação à dosimetria dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver: valoração negativa da culpabilidade, com a elevação em um (1) ano da pena-base para o homicídio e em quatro (4) meses para o delito de ocultação de cadáver. Nesse contexto, afirma que os argumentos utilizados pelo magistrado de que “é reprovável, posto que é indiscutível que ocorreu a premeditação, com elaboração da forma do crime e acerto entre os comparsas” (homicídio) e ‘ao meu sentir, é de maior reprovação, posto que houve premeditação do crime, sendo local de difícil acesso, em época do ano que é sabidamente de maior umidade, de forma que impossibilitasse a localização do corpo” (ocultação de cadáver), não são

suficientes a justificar o incremento da pena, haja vista que a culpabilidade deve ser analisada em relação ao

caso concreto, observando-se a reprovação da conduta do réu, não bastando a reprovabilidade comum do

tipo penal.

Sobre a premeditação considerada pelo magistrado para recrudescer a basilar

em relação à culpabilidade, tanto no crime de homicídio quanto no delito de ocultação de cadáver, entendo

que é suficiente sua utilização como critério de exasperação, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau e

censura a ensejar resposta estatal.

A propósito: “A premeditação, com planejamento prévio de ações entre os

corréus, revela uma maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade

dos agentes” (
AgRg
no
AREsp
1480030/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em

09/06/2020,
DJe
23/06/2020)

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 49 deste Tribunal de Justiça:

“a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior

culpabilidade da ação delituosa”.

Na espécie, em relação ao delito de ocultação de cadáver, o juiz de primeiro

grau considerou que o local em que o foi ocultado o corpo da vítima era local de difícil acesso, “em

época do ano que é sabidamente de maior umidade”, o que dificultou a localização do corpo.

Tal justificativa utilizada merece destaque ao ponto que apreciou concretamente

a ação do imputado, porquanto tal atitude destoa das circunstâncias normais do tipo penal violado, devendo

ser considerada para elevar a basilar.

ii
) em relação à dosimetria dos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e

porte ilegal de arma de fogo: valoração negativa da conduta social e personalidade do agente, com a

elevação em quatro (4) meses da pena-base para os homicídios, dois (2) meses para o delito de
ocultação de

cadáver e oito (8) meses para o porte ilegal de arma de fogo.

Concernente à conduta social e à personalidade do réu, o sentenciante destaca

que “destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu reconhecidamente declara que, apesar de duas

prisões por porte ilegal de armas e uma por assalto, voltou a adquirir armas, demonstrando assim que não

tem apreço algum pelas normas da sociedade” (Id.: 31708988).

É cediço que a conduta social, por sua vez, compreende o comportamento do

indivíduo no âmbito familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Em contrapartida, o

fato de o réu confidenciar que já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e, mesmo assim, no futuro,

adquiriu outro revólver, não é capaz de elevar a pena-base em relação ao vetor da conduta social, pois tal

fundamentação destoa do imprimido a essa circunstância judicial que está mais ligada ao seu

comportamento perante a sociedade e demais grupos de convívio.

Quanto à personalidade, de igual modo, foi declinada motivação genérica e

abstrata, sendo certo que, tal fundamento não se mostra idôneo a justificar o incremento da basilar, pois não

aferida com base em critérios concretos apresentados nos autos em relação à sua personalidade.

Razão pela qual afasto a elevação da pena em relação a essas duas

circunstâncias judiciais.

iii
) em relação à dosimetria dos crimes de homicídio e porte ilegal de arma

de fogo: valoração negativa dos motivos do crime
.

No tocante ao crime de homicídio do Alan, o sentenciante pontuou que os

motivos do crime “são de per si reprováveis, pois o réu agiu para punir a vítima em decorrência do

perdimento de uma arma de fogo que fora emprestada para cometer crimes, promovendo assim a execução

como forma de punição exemplar. É sabido que os motivos de facção Comando Vermelho que promovem a

“disciplina” (nome dado aos mandates e executores de punições) ganham maior status da facção”.

Referente aos motivos do crime do homicídio da vítima João Batista, alegou

que “são de per si reprováveis, pois o réu, juntamente, com outros três homens, ou seja, covardemente,

mataram o adolescente para assegurar a ocultação do crime de homicídio promovido contra a vítima Alan,

minimizando totalmente a vida de um inocente”.

Sobre o crime de porte ilegal de arma de fogo, considerou que os motivos do

crime “fogem da normalidade, vez que ao ser interrogado o réu afirmou que precisava estar armado para

se defender de quem teria lhe machucado na realização de um crime anterior, sendo que o disparo

promovido em seu desfavor fora promovido por policiais que estavam a tentar defender a vítima. Oras, o

réu desejava estar armado para atacar os representantes da sociedade, em especial policiais”.

Entendo que as justificativas aplicadas pelo magistrado no tocante aos motivos

dos crimes de homicídios e porte ilegal de arma de fogo, mostram-se idôneas e justificadas com base em

elementos concretos extraídos dos autos, o que reflete em um maior incremento da pena e em uma maior

repreensão na resposta estatal.

iv
) em relação à dosimetria do crime de homicídio da vítima João Batista,

ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo: valoração negativa das consequências do crime.

No que concerne à elevação da pena quanto às consequências do crime de

homicídio da vítima João Batista, o magistrado justificou que “lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida

humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeando dor injusta e descabida a todos os seus

familiares e queridos (fato que se aprecia nas muitas buscas dos familiares atrás da vítima, havendo farta

prova neste sentir). Não se pode olvidar que foi injustamente morto um adolescente com apenas 17 anos,

que estava a iniciar e conhecer a vida, frustrando todos seus sonhos e plano”.

No tocante ao delito de ocultação de cadáver, o juiz fundamentou o aumento

da basilar em relação às consequências do crime, “pois a não localização do corpo, além de não permitir

formal e necessária despedida dos familiares para poderem vivenciar o luto e, assim, tentar superar o

ocorrido, permitiu ainda a promoção do crime de extorsão, que afligiu em muito os familiares”.

Quanto às consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo, “pois a

arma foi utilizada de forma covarde para promoção de dois crimes de homicídio”.

Sobre as consequências do crime, “que devem ser entendidas como o resultado

da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano

material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (HC

602.919/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe

03/09/2020).

No caos dos autos, a morte de um rapaz de dezessete (17) anos e de outro

homem, corpos que foram encontrados após diversas buscas de familiares, não permitindo a necessária

despedida da família, agregado ao fato de o réu ter utilizado arma de fogo para promover os dois (2) crimes

de homicídio e a ocultação dos cadáveres, são razão suficientes para a elevação basilar, pois aferida em

razão de elementos concretos apresentados no caso específico e que ultrapassam a normatização do tipo

penal.

Assim, considerando a extirpação da justificativa em relação à conduta social e

à personalidade do réu em relação aos dois delitos de homicídio, dois delitos de ocultação de cadáver e do

crime de porte de arma de fogo, a reprimenda final fica assim definida:

- Crime de homicídio da vítima Alan: condenado à pena de quatorze (14)

anos de reclusão;

- Crime de homicídio da vítima João Batista: condenado à pena de dezesseis

(16) anos de reclusão;

- Crime de ocultação de cadáver da vítima Alan: dez (10) meses e ao

pagamento de vinte (20) dias-multa;

- Crime de ocultação de cadáver da vítima João Batista: um (1) ano e ao

pagamento de quarenta (40) dias-multa;

- Crime de porte de arma de fogo: dois (2) anos e dois (2) meses de reclusão e

ao pagamento de trinta (30) dias-multa.
[...]

Destacamos

Observa-se, portanto, que

a
pena
do requerente
foi reduzida num

quantitativo
inferior
do que seria se fosse aplica
da a
fração
de
1/6
(um sexto)
com relação
a atenuante da menoridade relativa
, de forma contrária ao
entendimento
consolidado
do Superior T
ribunal de Justiça

segundo o qual

“
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

Precedentes.
”

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21
.
11
.
2023,
DJe
de 27
.
11
.
2023)

Aliás, desde 2019
, quando da prolação da sentença
condenatória
,
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem decidido que
“O Código Penal
olvidou-se
de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.
Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
”
(
H
abeas
C
orpus
n.
525.851/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24
.
9
.
2019,
DJe
de 30
.
9
.
2019.)

Sendo assim, é
imperioso
realizar o
ajuste da pena
anteriormente

imposta

ao
requer
ente
,
aplicando,
na segunda fase
,
a fração de 1/6
(um sexto)
refere
nte a atenuante da menoridade relativa
,
desta forma:

Crime de homicídio da vítima Alan

A
pena-base
foi
aplicad
a em
1
5
(quinze)

anos de reclusão
, com a incidência da fração de 1/6
(um sexto)
;
e inexistindo causa de aumento ou diminuição,
totaliza

1
2
anos e
6
meses
.

Crime de homicídio da vítima João Batista

A
pena-base
foi
aplicada em 1
7
(dezessete)
anos de reclusão,

com a incidência da fração de 1/6
(um sexto)
, e inexistindo causa de aumento ou diminuição totaliza
1
4
anos e
2
meses
.

Crime de ocultação de cadáver da vítima Alan

C
onsiderando que
a pena

final ficou abaixo do mínimo legal
, isto é,

em
10(dez) meses de reclusão
;
bem como o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
embora
não
tenha
incidido
causa de diminuição
de 1/6 (um sexto)
, mantenho
-a
inalterada
para não prejudicar o requerente, po
rque
,

mesmo com aplicação da atenuante da menoridade relativa,
a pena
não poderia ficar abaixo do mínimo legal. (Súmula 231
-STJ
)
.
Ou seja, se fosse reajust
á-la

com a
aplica
ção

d
a fração de 1/6
(um sexto)
, a pena final ficaria em 1(um) ano de reclusão.

Crime de ocultação de cadáver da vítima João Batista

C
onsiderando que a pena final ficou
no
mínimo legal
de

1(um) ano de reclusão
e 40(quarenta) dias-multa
,

embora não tenha incidido causa de diminuição
de 1/6 (um sexto)
, mantenho-a inalterada para não prejudicar o requerente
.

Crime de porte de arma de fogo

Considerando
que a
pena-base
aplicada na sente
nça
condenatória
foi de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,
quando

o
juiz negativou

a
conduta social e
a
personalidade
do requerente
(
aument
ando
a pena basilar

em 8
(oito)
meses)
;

os
motivos do crime (aument
ando
a pena basilar
em 8 meses)
;
e
as
consequências (aument
ando
a pena basilar
em 6
(seis)
meses)
.

E
,

no recuso de apelação
,
ao
ser
afast
ada
a negativação
da
conduta social e
da

personalidade
do requerente
, a pena

inicial
ficaria em
3
(três)
anos de reclusão
,

com a incidência da fração de 1/6
(um sexto)
,

e inexistindo causa de aumento ou diminuição,
a pena final
alcançaria

2
ano
s
,
6
meses de reclusão
,
ou seja, maior do que a que foi arbitrada
no recurso de apelação, que
foi
fixada

em

2 (dois) anos e
2
(dois)
meses de reclusão
;
bem como
ao pagamento de trinta (30) dias-multa
, mantenho inalterada a pena anteriormente imposta.

Noutro
viés
, o requerente
almeja o
reconhecimento da continuidade delitiva, sob argumento de que
os
“dois os crimes de homicídio duplamente qualificados imputados ao
revisionando
, os quais foram praticados no mesmo dia, hora e local (João Batista foi morto para garantir a ocultação do cadáver de Alan), por meio
do mesmo modus operandi e havendo comprovação da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, pertinente a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, insculpida no art. 71, caput, do Código Penal.”

No entanto, mais uma vez, não assiste razão ao requerente.

S
obre a matéria, o art. 71 do Código Penal, dispõe de forma clara e objetiva que:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Como é sabido, no ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por seu turno, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria
objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Ainda nessa senda impende salientar que existem dois tipos de crimes continuados: o primeiro, é aquele descrito no caput do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva simples), ou seja, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços); ao passo que a segunda modalidade, corresponde ao crime continuado qualificado ou específico que, além de exigir o atendimento das citadas condições, incide particularmente nos casos de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese, essa, que está insculpida no parágrafo único do aludido dispositivo legal e que autoriza um aumento de pena de até o triplo.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos do já citado Rogério Greco:

[...] Crime continuado simples e crime continuado qualificado

A possibilidade de haver a continuidade delitiva nas infrações penais em que o agente tenha atuado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, contra vítimas diferentes, fez surgir a distinção entre o crime continuado simples e o crime continuado qualificado. Diz-se simples o crime continuado nas hipóteses do caput do art. 71 do Código Penal; qualificado é o crime continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma repressivo, que permite aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal determina sejam observadas as regras do parágrafo único do art. 70, que prevê o chamado concurso material benéfico, bem como a do art. 75, que cuida do limite das penas. O concurso material benéfico será visto mais adiante. A referência ao art. 75 do Código Penal não impede de ser aplicada uma pena superior a trinta anos ao agente, pois o mencionado artigo diz textualmente que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos, ou seja, à primeira vista, o condenado não poderá cumprir ininterruptamente mais do que trinta anos, podendo, contudo, ser condenado a uma pena bem superior àquela a que deverá efetivamente
cumprir. [...].
(in Código Penal: comentado. 10. ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2016, p. 232).

Na espécie,
contudo
, não se pode aplicar a regra da continuidade delitiva, eis que não obstante os
dois
crimes de homicídio
qualificados
descritos na denúncia tenham sido praticados pelo
requerente
no mesmo dia, hora e local, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, restando preenchido

o requisito objetivo, não
ficou
configurada a presença do requisito subjetivo, porqu
e
não há demonstração da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Por conseguinte,
é imperioso reconhecer que,
embora o apelante invoque a ocorrência da continuidade delitiva, não há configuração em concreto dessa
circunstância
. O que existe, em verdade, é a caracterização do concurso material, que, tal como o concurso formal impróprio, impõe a soma das penas, pois

houve
dois
homicídios praticados na mesma ocasião,
entretanto
, oriundos de desígnios autônomos, isto é, da vontade deliberada do
requerente
, que consubstancia o dolo, de levar a efeito a morte das duas vítimas.

Isso porque, consta destes autos que
em
novembro de 2.015, Wesley, Tiago e a
vítima

Alan
teriam emprestado uma arma de fogo aos acusados Douglas e Henrique [requerente] para
praticarem
um roubo de uma camionete.
Entretanto
, além de não obterem êxito,
estes dois
teriam vendido a arma para
uma
terceira pessoa
. Em razão disso
, Douglas e
Henrique

foram até a residência de Wesley e
fizeram
contat
o

o
pai
de
ste
, o co
acusado
Wagner, para que este verificasse junto
com
seu filho (Wesley)
quando haveria a
devo
lução da arma
.

O

co
acusado Wagne
r
,
sabedor de que a arma de fogo não se encontrava com seu filho, enviou recado telefônico a
uma
pessoa do convívio da vítima Alan, convidando este a ir até residência
daquele
com a finalidade de receber
o
pagamento de parcela referente à aquisição de veículo automotor ocorrido
anteriormente
. Alan, acompanhado da vítima João Batista, foi até
a casa do coacusado Wagner
e
lá
chegando, ambos foram rendidos pelos
acusados
, que exigiram de Alan a devolução da arma. Em seguida, transportaram as vítimas ao local dos fatos e, mediante disparos de arma de fogo,

ceifaram a vida de Alan.
Ato contínuo
,
com desígnios autônomos,
visando assegurar a ocultação do
primeiro
homicídio, mataram também a vítima João Batista
, caracterizando, portanto, concurso material de crimes.

Dessa forma,
conforme
foi
dito alhures,
alterando a fração aplicada
com relação a menoridade relativa
para 1/6
(um sexto)
e mantendo o concurso material
de crimes
,
a pena total do requerente fica em

3
0
(trinta) anos,
8 (oito)
meses
, em regime inicialmente fechado,
e
90
(
noventa
) dias,
à

razão
1/30
(um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público,
julgo
parcialmente
procedente
o pleito revisional deduzido por
Henrique Gabriel de Andrade
, para
,

em
altera
ndo

o
édito condenatório
:

aplicar
a fração de 1/6
(um sexto)

com relação a atenuante da menoridade relativa
;

e
readequar
sua
pena
para
30 (trinta) anos
e
8 (oito) meses
de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
; bem

como 90
(noventa) dias
-
multa
,
à

razão
1/30
(um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024